Tribunal: TJSP
Processo: 2096978-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recuperação Judicial. Convolação em falência em razão do descumprimento do plano de recuperação e da inviabilidade da empresa, já que se encontra com prejuízos constantes e sequer fornece informações ao Juízo, tendo, ainda, paralisado as suas atividades. Quebra bem decretada, diante do incontroverso descumprimento do plano. Inteligência do art. 73, IV, da Lei no 11.101/2005. Ausência, ademais, de

Ementa:
Recuperação Judicial. Convolação em falência em razão do descumprimento do plano de recuperação e da inviabilidade da empresa, já que se encontra com prejuízos constantes e sequer fornece informações ao Juízo, tendo, ainda, paralisado as suas atividades. Quebra bem decretada, diante do incontroverso descumprimento do plano. Inteligência do art. 73, IV, da Lei no 11.101/2005. Ausência, ademais, de atividade empresarial a preservar.

Recurso desprovido.